Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Intime-se a parte HAMANDA ALVES DA SILVA para que se manifeste sobre o pedido de homologação do acordo (ID 48095753) e eventual cumprimento da obrigação (ID 48179591). Prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora